Tribunal: STF
Processo: ARE 1442942
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GDPST. SUBSTITUIÇÃO PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE MÉDICA DA CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO - GDM-PST. LEI Nº 12.702/2012. PAGAMENTO CORRESPONDENTE À SEGUNDA JORNADA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. 1 - Apelação Cível interposta pela Parte Autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido de revisão do valor da gratificação de desempenho GDM-PST, em dobro, correspondente as 40 horas semanais trabalhadas, passando a ser paga de forma integral. 2 - A Gratificação de Desempenho da Atividade Médica da Carreira da Previdência da Saúde e do Trabalho - GDM-PST foi instituída pela Medida Provisória nº 568/2008, convertida na Lei nº 12.702/2012, em substituição a outra gratificação de desempenho (GDPST). A vantagem remuneratória em comento é devida aos ocupantes dos cargos de médico, no serviço público federal, conforme estabelecido no art. 39, inciso IX, do aludido diploma legal. 3 - No Anexo XLV da Lei nº 12.702/2012, estão elencados os valores do vencimento básico e das gratificações específicas tanto dos servidores com jornada de 20 horas por semana quanto dos optantes pelas 40 horas semanais. Ocorre, porém, que os médicos optantes pela jornada de 40 horas recebem vencimento equivalente ao dobro daquele previsto para a jornada de 20 horas, conforme é possível verificar da comparação entre a Tabela IX, a, e a Tabela IX, b, do Anexo XLV da Lei nº 12.702/2012, mas o valor do ponto da GDM-PST, previsto para cada classe e padrão dos optantes pela jornada de 40 horas, não equivale ao dobro do valor estabelecido para as classes e padrões equivalentes dos médicos com jornada de 20 horas. A forma como foram escalonados os pontos privilegia o servidor com duas jornadas de 20 horas em detrimento do servidor com jornada única de 40 horas. 4 - Insta destacar ser possível que a lei estabeleça critérios distintos para o pagamento de determinada gratificação, quando a mesma estiver diretamente relacionada à efetividade do desempenho das funções do cargo. Não obstante, curvo-me ao entendimento manifestado pelo STJ, que assentou o entendimento no sentido de que os servidores públicos da área de saúde que optaram pelo regime de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais possuem direito aos benefícios em relação ao vencimento de duas jornadas de 20 (vinte) horas semanais. Precedentes deta C. Turma e deste E. Tribunal. 5 - Afasta-se, no caso, a incidência da Súmula Vinculante n.º 37 do STF, que veda ao Poder Judiciário aumentar vencimentos sob o fundamento de isonomia, pois a hipótese é de distinção estabelecida entre profissionais integrantes da mesma carreira e ocupantes do mesmo cargo, sem critério objetivo. Não há falar, além disso, em violação ao art. 37, XIII, ao princípio da reserva legal, previsto no art. 37, Xe à competência privativa do Presidente da República para dispor sobre a remuneração dos servidores públicos, estabelecida no art. 61, S 1º, Il, a, todos da Constituição, pois o caso não é de aumento indevido de remuneração. 6 - Apelação provida para julgar procedente o pedido e condenar a União Federal ao pagamento da Gratificação de Desempenho na 22 jornada de trabalho dos autores, no mesmo valor pago na 12, observando-se, quanto aos atrasados, a prescrição quinquenal. Os valores serão acrescidos de juros e correção monetária, na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal. Condeno a União ao pagamento dos honorários advocatícios, cujo percentual sobre o valor da condenação, no mínimo legal, será aplicado em liquidação, nos termos do art. 85, parágrafos 3º e 4º do CPC.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, XII e 61, §1º, II, “a”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente